Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFICIÊNCIA NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AR. MOTIVO “AUSENTE”. MORA. NÃO CONSTITUIÇÃO.

1. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo Código.

2. O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito.

3. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. Não resta caracterizada a constituição em mora, no caso em que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço da devedora, mesmo que seja aquele inserido no contrato, e tenha retornado com indicação negativa pelo motivo "ausente", uma vez que existem outras formas de se notificar extrajudicialmente, tal como a notificação extrajudicial dos Tabelionatos de Protestos.

5. Recurso conhecido e desprovido.